Tribunal: TJDFT
Processo: 0043980-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043980-15.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GUCCI BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO CAUSALIDADE. ART. 26, LEF. INCABÍVEL. REDUÇÃO. METADE. ART. 90, CPC. NÃO APLICÁVEL AO CASO. MINORAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO. INCABÍVEL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.044.814/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). 1.1. No caso dos autos, a parte executada foi citada, ajuizou Embargos à Execução, que foram julgados procedentes, não havendo que se falar em aplicação do art. 26 da Lei 6.830/1980, nem em fixação dos honorários com base no princípio da causalidade, pois, acolhida a argumentação da parte embargante, ora apelada, necessária a condenação do apelante. 2. No caso dos autos, o fundamento da sentença foi a inexistência de créditos tributários a serem cobrados, tendo sido a ação julgada procedente com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e não com base no reconhecimento do pedido. Inaplicável, portanto, o disposto no art. 90 do Código de Processo Civil. 3. Não há que se falar em fixação exorbitante, nos casos em que os honorários forma fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, §3o, II, do Código de Processo Civil. 4. A sentença não realizou o escalonamento previsto no art. 85, §4o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual os honorários foram alterados de ofício. 4.1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consigna que, "quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus" (AgInt nos EREsp n. 1.816.474/SP, relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 29/6/2021, DJe de 1°/7/2021).” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.486.580/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, caput, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, do CPC, e 26 da Lei 6.830/1980, argumentando que o acórdão recorrido, ao impor a condenação dos ônus sucumbenciais, deixou de analisar ao princípio da causalidade, uma vez que o erro no preenchimento da guia pelo particular, conduziu ao ajuizamento da presente demanda. Aduz, ainda, que a simples oposição de Embargos à Execução, não impede a inversão dos ônus sucumbenciais pela causalidade. No aspecto, aponta contrariedade ao entendimento consolidado pelo STJ no Tema ema Repetitivo 143; c) artigo 90, § 4o, do CPC, defendendo o direito à redução de 50% (cinquenta por cento) dos honorários ante o cumprimento espontâneo das providências aptas a resolver a lide, independente da forma que o juízo encerrou o processo. Nas contrarrazões, a recorrida pede as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO AZEVEDO SETTE, OAB/SP 138.486 e OAB/MG 45.317. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 90, § 4o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida ente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO AZEVEDO SETTE, OAB/SP 138.486 e OAB/MG 45.317. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029